Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS. ERRO DE FATO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÕES POSSÍVEIS. PROVAS DOS AUTOS. MERA NOMENCLATURA DO CONTRATO. NOVO DEBATE. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Ação rescisória ajuizada para desconstituição de acórdão que negou provimento ao apelo e manteve intacta a sentença prolatada para condenar as autoras no pagamento de R$ 30.753,0 0. 1.1. As requerentes sustentam que o acórdão teve por fundamento erro de fato e violou disposições do Código Civil que regulam o contrato de empreitada.
2. Da impugnação à gratuidade de justiça – rejeição. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.2. Os elementos dos autos apontam para a hipossuficiência da parte autora, ao passo que a requerida não apresentou provas ou argumentos concretos em sentido contrário. 2.3. Ante a ausência de prova em sentido contrário, as documentações acostadas aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. A coisa julgada e a estabilidade das relações dela advindas, estão protegidas pela Constituição Federal, dentre os Direitos e Garantias Individuais, no inciso XXXVI, artigo 5o, pois emana da segurança jurídica, postulado intimamente ligado a formatação do Estado liberal e razão de ser do próprio Ordenamento Jurídico. 3.1. A quebra da coisa julgada, por meio da ação rescisória, deve respeitar as hipóteses taxativamente previstas nos incisos do artigo 966, do Código de Processo Civil, por se tratar de mecanismo excepcional na prestação jurisdicional.
4. A propositura da ação rescisória com amparo no art. 966, VIII (erro de fato), não se sustenta. 4.1. Para que seja configurado o erro de fato, nos termos do parágrafo 1o, é imprescindível que exista nexo de causalidade entre o erro apontado e o resultado do julgado. Para tanto, é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre a situação fática na decisão rescindenda.
5. A responsabilidade das autoras pela compra do material objeto do contrato foi decidida nos autos no 0702765-76.2020.8.07.0018 (do qual consta o acórdão rescindendo) e nos autos no 0726788-11.2018.8.07.0001, o qual expressamente reconhece a responsabilidade das autoras em relação ao mobiliário, ante a comprovação do pagamento da quantia aproximada de R$ 858.860,00 em favor da empreiteira.
6. De fato, as notas fiscais e comprovantes de recebimento foram assinados pela representante legal da empreiteira (ID no 7645188 dos autos 0726788-1). 6.1. O contrato de prestação de serviços demonstra expressamente que engloba a mão de obra e o fornecimento de material, no valor total de R$ 114.404,68 (ID no 26041866). 6.2. A Pam Scharen Escola e Creche Eireli comprovou o pagamento de aproximadamente R$ 858.860,00 à empreiteira, o que demonstra que quitou o contrato de mão de obra e fornecimento de materiais, correspondente a R$ 49.425,00 (ID no 7645202 e 7645207 dos autos 0726788-11).
7. Correta a sentença proferida nos autos no 0726788-11, a qual reconheceu que a Pam Scharen Escola e Creche Eireli pagou a que de direito, não podendo ser cobrada pelas quantias que a empreiteira (A2 Engenharia LTDA-ME) não repassou para a Delta Produtos e Serviços LTDA (ID no 7645216 dos autos no 0726788-11). 7.1. Por sua vez, o acórdão rescindendo manteve a sentença proferida nos autos no 0702765-76, a qual reconheceu que a empresa PAM não é responsável pelos pagamentos do material uma vez que demonstrada a entrega dos bens e a inadimplência exclusiva da A2 engenharia.
8. Da alegação de violação aos arts. 610 e seguintes do Código Civil. 8.1. Para a procedência da rescisória, a violação manifesta de norma jurídica de que trata o inciso V do art. 966 do CPC deve ser de tal forma aberrante, extravagante ou teratológica que acabe por infringir o preceito legal de forma clara e direta. O que não ocorre, todavia, na hipótese de o julgado cuja desconstituição se persegue eleger uma dentre as interpretações possíveis, mesmo que não seja aquela que melhor atenda o interesse da parte. 8.2. Não destoa da razoabilidade o entendimento do magistrado no sentido de que não importa a nomenclatura do contrato, se de prestação de serviços ou de empreitada global, e sim, julgar de acordo com as provas produzidas na demanda, as quais apontam para a responsabilidade das autoras em relação ao mobiliário adquirido. 8.3. Tanto a sentença quanto o acórdão rescindendo julgaram em consonância com as provas produzidas nos autos, não se atendo apenas à nomenclatura dada ao contrato.
9. Verifica-se que as autoras pretendem reavivar o debate acerca da produção de provas, fase exaustivamente explorada, o que não se revela cabível, uma vez que a ação rescisória não pode servir como sucedâneo recursal. 9.1. A análise de matéria transitada em julgado e protegida pela coisa julgada somente tem cabimento quando a decisão estiver maculada por vício de extrema gravidade, não verificado no caso.
10. Jurisprudência: “ (....) 1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da segurança jurídica. 2. Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do entendimento prevalente na jurisprudência do STJ, a adoção da publicação do edital como termo a quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC. (...) 6. Ação rescisória julgada improcedente.” (AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 17/10/2018).
11. Ação rescisória julgada improcedente.